Tribunal: TJDFT
Processo: 0713372-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713372-42.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO MONTEIRO GABRIEL, LUISA PERES DE ANDRADE REU: ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALMIR PEREIRA DE SOUZA E S/M, SE HOUVER, CLAUDIA REGINA DO NASCIMENTO, WALDIR JOSE MONTEIRO, ANTONIA MARIA MONTEIRO, ENOQUE PEREIRA DE SOUSA, EFIGÊNIA DE OLIVEIRA SILVA D E S P A C H O A parte ATRIUM &amp; TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA arguiu a intempestividade da manifestação da parte autora constante no ID 36171276, requerendo o seu desentranhamento. Para assegurar o contraditório, nos termos do art. 9° do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a preliminar arguída. Brasília-DF, de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador